Tribunal: TJDFT
Processo: 0748736-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748736-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN COOKIES FRQ LTDA AGRAVADO: AUGUSTO HENRIQUE VALES CECILIO, LEONILDES VALES PEREIRA, HAVEN COOKIES LTDA D E S P A C H O À Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a petição e documentos juntados pelos Agravados (ID 79126738), em que afirmam a impossibilidade fática de cumprimento da decisão que deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal (ID 78245129) e, em caso afirmativo, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator